Tribunal: TJMT
Processo: 1014676-58.2022.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014676-58.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TITO VIEIRA - CPF: 240.838.879-15 (APELANTE), DILMA GOMES - CPF: 787.354.246-72 (ADVOGADO), JOSILENE MARIA SPERBER CHIULI - CPF: 040.521.079-50 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), TITO VIEIRA - CPF: 240.838.879-15 (APELADO), DILMA GOMES - CPF: 787.354.246-72 (ADVOGADO), JOSILENE MARIA SPERBER CHIULI - CPF: 040.521.079-50 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E DESPROVEU O DO CONSUMIDOR.

E M E N T A

Direito Civil E Consumidor. Apelação Cível. Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Repetição De Indébito E Indenização Por Danos Morais. Prejudicial De Mérito Afastada. Contratação Fraudulenta De Empréstimo Consignado. Restituição Simples.
Dano Moral Não Configurado.
Recurso Da Instituição Financeira Provido Em Parte. Recurso Do Consumidor Desprovido.

I.
Caso Em Exame

1.

Apelações cíveis interpostas por consumidor e instituição financeira em virtude da sentença que declarou a inexistência de contratação de empréstimos consignados, determinou a restituição simples dos valores descontados e fixou indenização por danos morais em R$ 6.000,00.

2.
Consumidor requereu majoração da indenização e devolução em dobro. Instituição financeira sustentou decadência, prescrição e validade dos contratos, pleiteando reforma integral da sentença ou redução da indenização.

II.
Questão Em Discussão

3. Há quatro questões em discussão: i) saber se incide prazo decadencial ou prescricional sobre a pretensão autoral;
ii
) saber se houve contratação válida dos empréstimos consignados impugnados;
iii
)
saber se é devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente;
e
iv
)
saber se houve violação à esfera extrapatrimonial do consumidor a justificar indenização por dano moral.

III.
Razões De Decidir

4. Deve ser afastada a decadência, pois a demanda não busca anular contrato, mas declarar a inexistência de relação jurídica, hipótese que não atrai o art. 178 do CC.

5. Deve ser afastada a prescrição por se tratar de relação de consumo sujeita ao prazo quinquenal do art. 27 do CDC, observando-se que os descontos ocorreram até próximo à propositura da ação, e o prazo se renova a cada parcela.

6.
Demonstrada a falsidade da assinatura, reconhece-se a inexistência da relação contratual. Os valores devem ser restituídos de forma simples, ausente prova de má-fé.

7.
A fraude bancária, por si só, não configura dano moral. Inexistente prova de repercussão relevante na esfera psíquica do autor, afasta-se a indenização por dano moral em face do Banco Apelante.

IV.
Dispositivo E Tese

8.
Recurso Consumidor desprovido. Recurso do Banco parcialmente provido, apenas para afastar a condenação por danos morais.

Tese de julgamento
:

“1. Não incide decadência nem prescrição trienal sobre pretensão fundada em fraude na contratação bancária,
pelo que
aplicável o prazo quinquenal do art. 27 do CDC. 2. A restituição dos valores descontados indevidamente deve ser simples, se ausente prova de má-fé. 3.
A fraude em contrato de empréstimo consignado não configura, por si só, dano moral, para tanto é necessária prova de circunstâncias excepcionais que evidenciem ofensa à esfera psíquica do consumidor
.”

Dispositivos relevantes citados:

CC,
arts
. 178 e 206, § 3º, V; CDC,
arts
. 6º, VIII, e 27.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no REsp 1.640.506/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 23.11.2017; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.683.592/SE, Rel. Min. Carlos Cini
Marchionatti
, 3ª Turma, j. 24.02.2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.544.150/MA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 13.05.2024; TJMT, Apelação Cível 1029087-09.2022.8.11.0041, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Red. p/ Acórdão Des.ª Clarice Claudino da Silva, j. 29.04.2025,
DJe
07.05.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO
N. 1014676-58.2022.8.11.0041

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
Tito Vieira
e pelo
Banco BMG S.A.
, em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
proposta por
Tito Vieira
contra
Banco Itaú Consignado S.A.
e
Banco BMG S.A.
, em razão de descontos em seu benefício previdenciário decorrentes de contratos que alega não ter celebrado.

O Juiz sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconheceu a inexistência de relação contratual entre o Autor e os Réus quanto aos contratos impugnados, determinou a restituição simples dos valores descontados indevidamente e condenou cada uma das instituições financeiras Rés ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigidos e acrescidos de juros de mora.

Em suas razões recursais, o
Banco BMG S.A.
, argui prejudicial de mérito, consistente na ocorrência de decadência com base no art. 178, II, do Código Civil e alternativamente, a ocorrência da prescrição da pretensão autoral, com fundamento no prazo trienal previsto no artigo 206, §3º, V, do Código Civil. No mérito, defende, em síntese, a validade dos contratos, a regularidade da contratação, a ausência de má-fé e de responsabilidade civil.

Ao final, requer o provimento do Recurso para reformar integralmente a sentença, ou ao menos a redução da indenização.

Contrarrazões de
Tito Vieira
em que reitera a inexistência de contratação consoante conclusão do laudo pericial grafotécnico, e requer o desprovimento do recurso.

Em seu Recurso de Apelação,
Tito Vieira
requer a majoração da indenização por danos morais e a restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, ao fundamento de que está comprovada nos autos a inexistência da contratação e a fraude.

Por sua vez, o
Banco Itaú Consignado S.A.
, em contrarrazões à apelação de Tito Vieira, sustenta que os descontos ocorreram com respaldo contratual, de modo que não há ilicitude capaz de ensejar indenização por dano moral ou restituição em dobro. Pugna pelo desprovimento do recurso.

Nas contrarrazões, o
Banco BMG S.A.,
rebate a alegação de inexistência de contratação e pugna pela manutenção da sentença no tocante à forma simples de devolução e combate o valor da indenização fixada.

É o relatório.

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
Banco BMG S.A.
suscita, em prejudicial de mérito, a ocorrência de decadência com base no art. 178, II, do Código Civil e alternativamente, a ocorrência da prescrição da pretensão autoral, com fundamento no prazo trienal previsto no artigo 206, §3º, V, do Código Civil.

Sem razão, contudo.

Conforme bem delineado na sentença, a demanda não se qualifica como ação anulatória de negócio jurídico, cuja finalidade é invalidar contrato formalmente existente, mas viciado por defeitos de consentimento ou forma, hipótese em que incide o prazo decadencial de quatro anos previsto no art. 178 do Código Civil.

Trata-se, sim, de ação declaratória de inexistência de relação contratual, que tem por objetivo o reconhecimento judicial de que jamais houve vínculo jurídico entre as partes, tornando inexistente o negócio, hipótese típica de falsificação de assinatura ou contratação fraudulenta por terceiros.

No que tange à prescrição, se a controvérsia decorre de relação de consumo, atrai a incidência do art. 27 do CDC, que estabelece prazo de cinco anos para a reparação de danos causados por fato do serviço, contados do momento em que o consumidor tomou ciência do dano e de sua Autoria.

Na hipótese, considerando que os descontos ocorreram de forma reiterada até próximo à data da propositura da ação, distribuída em 22/04/2022, e que o laudo pericial evidenciou a falsidade da assinatura no contrato datado de 18/10/2018, não há falar em prescrição.

Ademais, por se tratar de relação continuada, a jurisprudência é firme no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional se renova a cada desconto indevido, de modo que permanecem exigíveis as parcelas cobradas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento, nos termos do artigo 27 do CDC e da jurisprudência consolidada do STJ.

Nesse contexto, verifica-se que o ajuizamento da ação em 22/04/2022 ocorreu dentro do quinquênio legal previsto no art. 27 do CDC.

Portanto,
rejeito
a prejudicial de mérito (decadência e prescrição).

É como voto.

VOTO (MÉRITO).

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tito Vieira
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
sob o fundamento de que não contratou empréstimos consignados com o
Banco BMG S.A.
e
Banco Itaú Consignado S.A.
, embora os descontos venham ocorrendo em seu benefício previdenciário.

O Juiz
a quo
, ao analisar a prova pericial grafotécnica e os documentos juntados aos autos, reconheceu a inexistência de relação jurídica entre o Autor e os Réus quanto aos contratos impugnados. Reputou indevida a manutenção dos descontos, determinou a restituição simples dos valores e condenou cada Réu à reparação por danos morais no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Inconformados, Tito Vieira e Banco BMG S.A. interpuseram Recursos de Apelação.

O consumidor Tito pugna pela majoração da indenização por dano moral e pela restituição em dobro.

O Banco BMG sustenta a validade da contratação e ausência de responsabilidade; requer a reforma integral da sentença, ou ao menos a redução da indenização.

A fim de evitar repetições desnecessárias, passo à análise conjunta dos dois recursos, uma vez que versam sobre os mesmos fatos, discutem elementos comuns de prova e impugnam os fundamentos da mesma sentença.

A controvérsia recursal cinge-se à existência de relação jurídica válida entre o Autor e os Réus, bem como à possibilidade de repetição do indébito em dobro e à majoração da indenização por danos morais.

Desde logo, cumpre destacar que é pacífico o entendimento consubstanciado no Verbete 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”. Trata-se, pois, de orientação consolidada, que reafirma o compromisso do ordenamento jurídico com a proteção do consumidor, mesmo nas relações envolvendo agentes do sistema financeiro.

Impõe-se, de conseguinte, a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do referido diploma legal, ante a verossimilhança das alegações formuladas pelo consumidor e sua notória hipossuficiência técnica e econômica comparado à instituição financeira.

Trata-se de medida que visa preservar o equilíbrio processual e assegurar a efetividade da tutela consumerista, em conformidade com os princípios norteadores do microssistema de defesa do consumidor.

No caso, a instituição bancária não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade na contratação dos empréstimos consignados contestados. Ainda que tenha sido juntado aos autos supostos instrumentos, constata-se, de forma inequívoca, que as assinaturas divergem daquela constante nos documentos pessoais da parte autora e na procuração anexada aos autos.

Não fosse o bastante, a perícia grafotécnica concluiu pela falsidade das assinaturas atribuídas ao Autor.

Cuida-se de prova técnica idônea, realizada por
expert
nomeado pelo juízo, cujas conclusões não foram infirmadas por elementos contrários da mesma natureza.

Está, portanto, demonstrado que o Autor foi vítima de fraude, e os descontos efetuados em seu benefício previdenciário são indevidos.

Reconhecida a falsidade da assinatura, impõe-se o restabelecimento do
status quo ante
, mediante a declaração de inexigibilidade do débito e, por consequência, o dever da instituição financeira de restituir os valores indevidamente decotados, a serem apurados
em liquidação de sentença.

A restituição deve ocorrer de forma simples, nos termos fixados na sentença, porque "
A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos
” (STJ, 4ª Turma,
AgInt
no REsp N. 1640506/RJ, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, publicado no DJE em 23/11/2017). Uma vez não identificado o fraudador, os Bancos também são vítimas e por isso prevalece a presunção de boa fé.

Acerca da questão, este Tribunal também tem decidido que, “
A restituição dos valores subtraídos em decorrência de fraude bancária deve ocorrer de forma simples, salvo comprovação de má-fé da instituição financeira
.” (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, Apelação Cível 1000897-49.2024.8.11.0111, relatora Desembargadora
Serly
Marcondes Alves, Publicado no DJE 01/06/2025).

Q
uanto
à indenização por danos morais fixada
na sentença em R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada instituição financeira,
verifico que não há nos autos prova de que o evento tenha extrapolado o mero aborrecimento ou gerado sofrimento passível de indenização extrapatrimonial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, “
a fraude em empréstimo consignado não gera danos morais in
re

ipsa
, sendo necessária a comprovação de dano psicológico
”. (STJ, Terceira Turma,
AgInt
no
AREsp
n. 2.683.592/SE, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti
- Desembargador Convocado TJRS, Terceira Tuma, julgado em 24/2/2025, publicado no DJE de 28/2/2025).

No mesmo sentido, trago outro julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
PARTICULARIDADES DA CAUSA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 976 E 978 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo, não pode ser considerada, por si só, suficiente para a caracterização do dano moral, sendo necessária a existência de circunstâncias agravantes que possam configurar a lesão extrapatrimonial.
[...]. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.544.150/MA, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024,
DJe
de 15/5/2024).

No caso em análise, não se identificam quaisquer elementos que revelem situação extraordinária apta a justificar a condenação por danos extrapatrimoniais, como negativa indevida de crédito, interrupção de benefício previdenciário, exposição vexatória ou constrangimento público.

A pretensão indenizatória está pautada exclusivamente na alegação de fraude bancária, sem demonstração de repercussão concreta na esfera moral do consumidor, motivo pelo qual não se justifica a condenação por danos morais, sobretudo diante da restituição integral dos valores descontados, com os devidos consectários legais.

Embora o desconto indevido tenha recaído diretamente sobre verba de natureza alimentar, circunstância que, em tese, pode configurar fator agravante apto a ensejar indenização por danos morais, cumpre reiterar que, no caso aqui analisado, não está demonstrado que tais descontos comprometeram a subsistência do Apelado ou repercutiram de forma relevante em sua esfera psíquica.

Cito, a propósito, recente precedente desta Primeira Câmara de Direito Privado
, em situação análoga à dos autos
:

[...] III. Razões de decidir

3.
A perícia grafotécnica confirmou que as assinaturas lançadas nos Contratos não pertencem ao Recorrido, o que comprova a fraude.

4. A jurisprudência do STJ entende que a fraude bancária, por si só, não enseja indenização por dano moral, salvo se houver circunstâncias excepcionais ou agravantes que afetem a esfera psíquica do consumidor.

5. No caso, não há elementos que demonstrem abalo psicológico, angústia, humilhação ou exposição pública do Recorrido.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“
A fraude em contrato de empréstimo consignado não configura, por si só, dano moral, para tanto é necessária prova de circunstâncias excepcionais que evidenciem ofensa à esfera psíquica do consumidor
.”

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.683.592/SE, Rel. Min. Carlos Cini
Marchionatti
, 3ª Turma, j. 24/2/2025, DJEN 28/2/2025; STJ,
AgInt
no REsp n. 2.161.169/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 23/9/2024,
DJe
25/9/2024.(TJMT, apelação 1029087-09.2022.8.11.0041, Primeira Câmara De Direito Privado, relator Des. Sebastião Barbosa Farias, redatora p/ acórdão Desa. Clarice Claudino da Silva, julgado em 29/04/2025, publicado no
DJe
em 07/05/2025). [sem negrito no original].

Impõe, portanto,
o provimento parcial do Recurso do Banco BMG S.A. apenas para afastar a condenação por danos morais.

Por derradeiro, anoto que, à míngua de Recurso do Banco Itaú Consignado S.A., a condenação por danos morais que lhe foi imposta não pode ser objeto de reexame por esta instância, razão pela qual mantém-se íntegra a sentença em relação a ele.

Com essas considerações
:
i)
nego provimento
ao Recurso interposto p
or
Tito Vieira
, e
ii
)
dou provimento parcial
ao Recurso manejado p
elo
Banco BMG S.A

para tão somente afastar a condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais
a ele imposta
.

Por conseguinte,
mantenho
os demais termos da sentença
.

Por fim, ao caso não se aplica a majoração prevista no artigo 85, § 11, do CPC, diante do provimento parcial do Apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025